Tribunal: TJMT
Processo: 1016506-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016506-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REALEZA - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.108.877/0001-75 (AGRAVADO), PAULO CAVALLI - CPF: 584.474.669-49 (AGRAVADO), KESSYA FERNANDA MONTEIRO SANTOS - CPF: 028.959.241-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2010 e, também, o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução.

Quanto à expedição

de ofício à CENSEC e CRCJUD, bem como a inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD
, observo que estes pedidos não foram enfrentados na decisão vergastada e não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço destes pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0024695-63.2010.8.11.0041, proposta em face de
REALEZA – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME e outros
,
indeferiu os pedidos de realização de buscas de bens dos executados/Agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, da expedição de ofício à CENSEC e CRCJUD, bem como a inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD. Por outro lado, determinou o arquivamento e suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC.

Inconformado, o Recorrente ressalta a necessidade da realização de novas buscas de bens dos Agravados, pois a consulta via SISBAJUD ocorreu uma única vez, na data de 03/11/2016; enquanto que pelo sistema RENAJUD também ocorreu uma única vez em 08/02/2017; já quanto ao INFOJUD, afirma que esta consulta nunca foi realizada nos vertentes autos.

Segue argumentando que o fato de já ter sido realizada outras tentativas de penhora
online
não se configura óbice para realização de novas buscas de bens penhoráveis dos devedores. Destaca, ainda, que não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora, bastando apenas que o pedido seja razoável levando em conta o prazo desde a última realização das pesquisas requeridas pelo interessado.

Sustenta que o Julgador da instância singela deixou de apreciar os pedidos referentes à expedição de ofício ao CENSEC e CRC-JUD e da inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD.

Com base nessas assertivas,
pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito,
pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (
ID. 140117698
).

Contraminuta no ID. 143939196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
REALEZA – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME e outros
,

visando

a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 28/08/2009, no valor de R$ 20.839,71 (vinte mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos).

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, há que se registrar que a utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do Judiciário, tais como INFOJUD, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe art. 835 do CPC.

Destaco que tais ferramentas tecnológicas foram instituídas com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. Com a aplicação dessas medidas, procura-se obter resultados mais concretos e em menor tempo, o que se encontra em perfeita consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, disciplinado no art. 5.º, LXXVIII, da Carta da República de 1988.

Afastando qualquer discussão a respeito, consigno que a pesquisa de bens e/ou ativos financeiros não constituem quebra de sigilo bancário, porquanto o interesse é apenas saber se existe, ou não, patrimônio no nome dos devedores apto a garantir o débito, nada importando acerca da origem desses bens.

Assim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça/STJ, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização
dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.

Da análise dos autos, verifica-se que a realização de pesquisas
online
via SISBAJUD ocorreu uma única vez, na data de 03/11/2016 (ID. 5519497 – fls. 68/70), ao passo que a pesquisa via RENAJUD também ocorreu uma única vez, em 08/02/2017 (ID. 55519497 – fls. 74/79), já a consulta pelo INFOJUD nunca ocorreu.

Na hipótese, ao me ver, soam verossímeis as alegações do Agravante, eis que a Execução tramita desde 2010 e, também o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, logo é plenamente possível a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com vistas à obtenção de informações acerca da existência de bens passíveis de penhora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE NEGATIVA. CONSULTAS AO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1112943/MA, SOB OS TEMAS 218 e 219 EXTENSÃO AO SISTEMA INFOJUD. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. A pesquisa de dados bancários e fiscais, pelos sistemas BANCENJUD, RENAJUD e INFOJUD, constitui medida razoável e possível, autorizada mesmo antes de esgotados todos os meios de provas para se atingir a finalidade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A consulta a tais ferramentas eletrônicas não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal e bancário, pois são sistemas de acesso restrito, utilizados para simples pesquisa por magistrados e servidores. 5. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.112.943 - MA, sob os temas 218 e 219, do regime dos recursos representativos de controvérsia, sedimentou o posicionamento no sentido da desnecessidade de esgotamento de todas as vias extrajudiciais na busca de bens para realização da penhora on line. 6. Entende a Corte Superior que o referido repetitivo é aplicável às controvérsias em que se discute o uso dos sistemas de troca de informações entre o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (RENAJUD) ou com a Receita Federal (INFOJUD). 7. Tendo em vista o inadimplemento das executadas e a necessidade de concretização do devido processo legal de forma célere e eficaz, evitando-se prejuízo indevido à parte credora, deverá ser autorizada a consulta ao sistema INFOJUD. 8. Provimento do recurso. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00337018320198190000. Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME. 17.ª Câmara Cível. Julgado em 13/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES PELO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PEDIDO PRECEDIDO DE TENTATIVA DE BLOQUEIO BACENJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. Segundo o atual entendimento da jurisprudência, a consulta ao sistema Infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Agravo de instrumento provido. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 0006139-49.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. 15.ª Câmara Cível. Julgado em 05/05/2020).

No que tange a expedição

de ofício à CENSEC e CRCJUD, bem como a inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD
, observo que estes pedidos não foram abordados na decisão vergastada e não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sendo assim, não conheço destes pedidos.

Ante o exposto,
não conheço de parte do pedido, e na parte conhecida,
dou provimento
ao recurs
o e

reformo a decisão singular, a fim de que sejam promovidas as diligências necessárias utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022